Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. EMPRESA INDIVIDUAL. PESSOA JURÍDICA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. FRUTOS FUTUROS. INCLUSÃO NA PARTILHA. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VERIFICADA.
1. Sendo o casamento regido pelo regime da comunhão parcial, todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal se comunicam e devem ser partilhados igualitariamente, independentemente de qual tenha sido a contribuição individual de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial, pois se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do par, conforme disposto no art. 1.658 e art. 1.660, ambos do Código Civil.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).
3. De acordo com o entendimento jurisprudencial, o empresário individual não é pessoa jurídica, mas sim, pessoa física que exerce a atividade empresarial, o que implica na inexistência de separação do patrimônio da empresa individual e da pessoa natural.
4. Pouco importa perquirir acerca da colaboração individual na aquisição do patrimônio em discussão, assim como de eventuais questões relacionadas ao faturamento, pró-labore e retiradas da empresa individual, dado o regime da comunhão de bens adotado pelo casal. Ou seja, considerando que há a comunicação de bens, a renda gerada pela empresa durante a constância do casamento reverteu em prol do núcleo familiar.
5. Os frutos futuros, percebidos após o término da relação, são de propriedade exclusiva da autora, não havendo que se falar em partilha quanto a estes.
6. Em sendo verificado que a autora decaiu de parte mínima de seus pedidos, deve ser mantida a distribuição dos ônus de sucumbência pela r. sentença, que condenou o réu ao pagamento integral das despesas processuais.
7. Apelação conhecida e não provida.